Tribunal: TJMT
Processo: 0000188-41.2006.8.11.0053
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000188-41.2006.8.11.0053
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), AILTON DA SILVA CAMPOS - CPF: 513.182.611-04 (RECORRENTE), ROMES JUNIOR EVANGELISTA FREITAS - CPF: 046.494.371-05 (ADVOGADO), VALMIR GONZAGA FERREIRA (VÍTIMA), LUIZ CARLOS MENEZES - CPF: 088.683.928-95 (TESTEMUNHA), TERACS SODRÉ MARCIANO RIBEIRO (TESTEMUNHA), GASPAR DA CUNHA (TESTEMUNHA), AILTON DE ASSUNCAO CAMPOS - CPF: 026.862.341-48 (TESTEMUNHA), JULIANA ASSUNÇÃO CAMPOS (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por Ailton da Silva Campos contra decisão que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio, tipificado no art. 121,
caput
, do Código Penal
.
A defesa pleiteia a impronúncia por ausência de elementos probatórios mínimos de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito que justifiquem a manutenção da decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova cabal de culpa, em respeito ao princípio do
in dubio
pro

societate
.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por boletim de ocorrência, laudos periciais e de necrópsia, além de relatório investigativo.

Os indícios de autoria se revelam consistentes diante de relatos testemunhais coerentes, especialmente os de Gaspar da Cunha, que relata confissão informal do acusado e seu comportamento posterior ao crime, e de Luiz Carlos Menezes, que confirma o contexto de desavença entre acusado e vítima.

A confissão informal, aliada aos testemunhos e à lógica dos fatos, constitui elemento probatório hábil a ensejar a pronúncia.

Não se constata qualquer vício ou fragilidade jurídica na decisão de pronúncia que justifique sua reforma, devendo o feito ser submetido ao Tribunal do Júri, juízo natural da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza quanto à culpa do acusado.

É admissível a pronúncia com base em confissão informal e relatos testemunhais harmônicos que apontem para a plausibilidade da acusação.

A ausência de prova cabal não impede o envio do feito ao Tribunal do Júri, devendo prevalecer, nessa fase, o princípio do
in dubio
pro

societate
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, DJe 03.10.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000188-41.2006.8.11.0053

RECORRENTE: AILTON DA SILVA CAMPOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

AILTON DA SILVA CAMPOS
, contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca
de
Santo Antônio
d
e Leverger
/MT
, nos autos da ação penal
no
0000188-41.2006.8.11.0053

(PJe)
que
o
pronunciou
pela prática do delito
tipificado no artigo 121,
caput,
do Código Penal
. (ID 328950922)

Inconformado, o recorrente pugna por sua impronúncia, sob o argumento de inexistir suporte probatório seguro a amparar a decisão de pronúncia, porquanto os elementos colhidos na primeira fase mostram-se insuficientes para justificar a submissão dos autos ao juízo natural do Tribunal do Júri
.
(ID 328950938)

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito de origem, pugnou pelo desprovimento do recurso
.
(ID
328950943)

A decisão foi mantida pelo juízo singular, em oportunidade de retratação
.
(ID
328950944)

A

29
a

Procuradoria de Justiça
exarou parecer
pelo
desprovimento do recurso
(
Exm
o
. Sr. Dr
.
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
– ID 335114355).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“No dia 11 de junho de 2004, por volta das 22h00min, em uma propriedade agrícola situada na BR 364, KM 15, lado esquerdo da Rodovia, sentido Cuiabá-Rondonópolis/MT, a vítima Valmir Gonzaga Ferreira e o denunciado Ailton Silva Campos, estavam na companhia de outros colegas, quando começaram a tomar/ingerir bebida alcóolica, denominado “pinga”.

Consta ainda, que dois dos colegas foram embora, e o denunciado e a vítima continuaram a beber “pinga”, e que em determinado momento,
os mesmos
começaram a discutir/brigar, nisso o denunciado pegou uma arma de fogo e efetuou disparos contra a vítima, que veio a falecer no local dos fatos.

Diante disso, o denunciado deu prosseguimento à sua conduta, pegou um trator, colocou a vítima dentro do automotor, e a levou para o interior da fazenda, local onde enterrou a vítima.

Assim agindo, Ailton Silva Campos, violou as normas do artigo 121 do Código Penal
Brasileiro (...)”.
(ID 328950409)

A defesa sustenta a despronúncia sob o argumento de inexistirem elementos que vinculem o recorrente à autoria do homicídio, afirmando fragilidade do arcabouço probatório.

Todavia, uma leitura rigorosa, técnica e hermeneuticamente adequada dos autos revela que a pretensão defensiva não encontra amparo no direito material nem no procedimento constitucionalmente estabelecido para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

A decisão de pronúncia está jurídica e metodologicamente correta, observando fielmente o art. 413 do Código de Processo Penal, que não exige prova incontroversa ou juízo definitivo de culpabilidade, mas apenas a
demonstração da materialidade do delito e a presença de indícios suficientes de autoria.

Nesta etapa, como repisa a doutrina e reafirma a jurisprudência consolidada, não se opera um
judicium causae
, e sim um
judicium
accusationis
,
cujo filtro é menos rígido, regido pelo princípio
do in dubio
pro

societate
,
pois se busca apenas verificar se a acusação é plausível e viável a ponto de ser submetida ao Tribunal do Júri
-
juiz natural da causa.

A materialidade delitiva, por sua vez, está solidamente evidenciada pelo boletim de ocorrência no 1020106.04.000942-8 (ID 328950409, pág. 08), pelo relatório de investigação (ID 328950409, pág. 17/18), pelo laudo pericial no 02-06-003072/2004 (ID 328950409, pág. 32/41), pelo laudo de necrópsia no 01-01-0422-01/2004 (ID 328950409, pág. 45/50) e pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

No tocante aos indícios de autoria
-
ponto nuclear da insurgência defensiva, o conjunto probatório apresenta coerência interna, harmonia narrativa e capacidade suficiente para ensejar a pronúncia do réu.

A defesa tenta sustentar que inexistiriam elementos probatórios apontando para o recorrente, mas os autos revelam o oposto: há múltiplos dados convergentes, oriundos de testemunhas que presenciaram as circunstâncias imediatamente anteriores e posteriores ao homicídio, narrando fatos que, sob as regras da experiência e da lógica, conduzem ao reconhecimento de elementos indiciários idôneos.

O relato do trabalhador Gaspar da Cunha, embora não descreva a dinâmica exata do golpe fatal, assume relevância probatória ímpar, pois reconstrói o contexto fático de forma firme, espontânea e sem contradições, destacando não apenas a briga anterior entre a vítima e o acusado, mas, sobretudo, a confissão informal do recorrente, o que, nesta fase processual, constitui elemento de altíssimo valor indiciário.

Vejamos:

“
(...) QUE no dia dos fatos, por volta das 17:00 horas, estava a vítima, o depoente, LUIS e CUNHADO no barracão onde os
trabalhadores dormem e descansam; QUE então a vítima e CUNHADO resolveram comprar um litro de pinga, sendo que aquela foi buscar em um bar; QUE a vítima, CUNHADO e o depoente começaram a beber o litro de pinga; QUE o depoente bebeu apenas três doses de pinga, jantou, deitou na rede e foi dormir; QUE na ocasião o LUIS também deitou-se; QUE o depoente teve conhecimento de que a vítima e CUNHAD foram buscar outro litro de pinga e continuaram a beber; QUE o depoente foi acordado pelo LUIS, o qual dizia que a vítima e CUNHADO estavam brigando com socos e pontapés; QUE o depoente e LUIS então resolveram separar a briga da vítima com o CUNHADO; QUE o CUNHADO pediu para a vítima ir embora, sendo que esta disse àquele que possuía um revólver escondido no mato; QUE o LUIS acompanhou a vítima ir embora por aproximadamente 1500 metros; QUE LUIS voltou para o barracão e foi
a
matagal fazer suas necessidades fisiológicas; QUE, logo em seguida, LUIS avistou a vítima retornando ao barracão e avisou o depoente e CUNHADO; QUE a partir de então, o depoente viu CUNHADO escondendo-se atrás de um trator existente na fazenda e, logo após, escutou um disparo de arma de fogo; QUE, em seguida, escutou o segundo disparo de arma de fogo; QUE CUNHADO disse "EU MATEI O CARA"; QUE então o depoente disse "VOCÊ MATOU O CARA? VAI COMPLICAR PARA TODOS NÓS"; QUE o CUNHADO disse "EU MATEI O CARA, POIS ELE IA PEGAR AS FACAS QUE ESTAVAM PRÓXIMAS AO BARRACÃO; QUE o CUNHADO disse "EU VOU ENTERRAR O CARA", momento em que pegou um trator e colocou a vítima dentro dele, levando-a para o interior da fazenda; QUE o CUNHADO voltou e disse que havia enterrado a vítima e que ia contar tal fato ao proprietário da fazenda; (...)”

O testemunho de Luiz Carlos Menezes igualmente fortalece o quadro probatório
que, e
mbora não tenha presenciado a execução, narra com riqueza
de detalhes o conflito anterior, a intervenção para separar a briga e a posterior fuga da vítima
.

Verbis
:

“
(...) O promotor de justiça perguntou: O senhor se recorda deste fato? A testemunha respondeu: Sim. O promotor de justiça perguntou: Como foi que aconteceu? O senhor conhecia a vítima e o acusado? Como que foi? A testemunha respondeu: Não, eu não conhecia nenhum dos dois, eu fui para lá prestar serviço. Aí lá eles começaram beber, começaram a beber e começaram a beber. Eu separei e levei o cabra bem longe, levei o cabra a uma distância longe. O promotor de justiça perguntou: o senhor foi prestar serviços e eles eram o que, colegas do senhor? A testemunha respondeu: Não, eu fui trabalhar lá, fazer cerca lá, não era colega meu não. O promotor de justiça perguntou: E Eles? A testemunha respondeu: E eles também chegaram para trabalhar lá na cerca também. O promotor de justiça perguntou: Ah
tá
, eles também teriam sido empreitados, contratados por empreita para fazer a cerca junto com o senhor, é isso? A testemunha respondeu: Sim senhor. O promotor de justiça perguntou: Pois não, e daí? A testemunha respondeu: Aí ele chegou, daqui dois dias que chegaram, aí caiu no final de semana, eles (vítima e denunciado) começaram a beber lá, começaram a beber, aí eu entrei pelo meio, separei a briga e levei ele (vítima) para longe. O promotor de justiça perguntou: Mas só para entender, eles não tinham nenhuma desavença até começarem a beber, foi isso? A testemunha respondeu: Foi, aí eu, aí conforme eu estava lá, eles começaram a beber, eu os separei e levei o que morreu para longe, só que ele voltou e depois aí eu já não estava lá dentro do barraco, foi lá onde aconteceu as coisas. O promotor de justiça perguntou: Quer dizer que o senhor não assistiu o homicídio, não assistiu a morte?

A testemunha respondeu: Não, não assisti, eu só escutei o barulho deles lá dentro do barraco, porque eu
levei ele
e saí, né. Porque
eu vi que eles estavam brigando e aí eu tinha saído, aí de repente eu vi o cabra voltando, que eu levei o cabra (vítima) uns três quilômetros, mais ou menos, tinha uns sem-terra e falei “fica aí, amanhã cedo você volta”, quando pensou que não, ele (vítima) voltou. Aí eu já
vi eles
tudo correndo. Aí eu corri de dentro do barraco e fui lá para fora, aí eu não vi lá para onde eles estavam, que tinha outros barracos de outras turmas acampado, que era de sem-terra, eu corri para outro barraco para lá. O promotor de justiça perguntou: E o senhor tem ideia do motivo da discussão, a razão pela qual eles brigaram? A testemunha respondeu: Não, eu só sei que eles estavam bebendo lá e de repente eu vi lá começaram a se pegar (brigar), eu entrei pelo meio e apartei a briga. Aí eles queriam bater nesse rapaz (vítima), eu fui e separei o rapaz, levei ele uns três quilômetros longe do barraco, só que ele deveria ficar lá, não que existia um sem-terra lá, ele acabou voltando. O promotor de justiça perguntou: A vítima? A testemunha respondeu: É, a vítima, positivo. O promotor de justiça perguntou: E depois que o evento aconteceu, o senhor foi
socorrêlo
, como que foi? A testemunha respondeu: Não, eu nem lá fui, eu escutei o barulho já de tiro e tudo, nem lá eu voltei não. O promotor de justiça perguntou: E o corpo da vítima foi recolhido quando? A testemunha respondeu: Aí eu não fiquei sabendo não, hein (...)”.

Tais elementos, conjugados, formam um quadro probatório absolutamente coerente com a imputação, ainda que não produzam
certeza absoluta

-
o que, repise-se, sequer é exigido nesta fase.

A defesa, ao pleitear a
im
pronúncia, tenta importar indevidamente para o
judicium
accusationis
o mesmo grau de exigência probatória reservado para a condenação definitiva, exigência que não encontra respaldo legal.

O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, assentou com precisão:

“A pronúncia consubstancia um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar ‘convencido da
materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação’ (art. 413, caput, do CPP).”

(REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz,
DJe
03/10/2023)
.

Nesse contexto, ao contrário do sugerido pela defesa, não há lacunas ou contradições que inviabilizem a pronúncia.

O que se constata é um conjunto indiciário sólido, convergente, compatível com o laudo necroscópico, sustentado por testemunhos coerentes e reforçado pela confissão informal do acusado e por seu comportamento subsequente, típico de quem busca assegurar a impunidade do fato.

Despronunciar o réu sob tais circunstâncias
-
quando há narrativa testemunhal harmônica, materialidade indiscutível e indícios suficientes de autoria
-
representaria subversão ao sistema do Júri e indevida supressão da competência constitucional dos jurados, afrontando o princípio da soberania das decisões do Tribunal do Júri (art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal).

Assim, não há qualquer suporte fático ou jurídico que autorize a reforma da decisão.

A sentença de pronúncia observou rigor técnico, aplicou corretamente o art. 413 do CPP e encaminhou o feito ao juízo natural, como exige a Constituição para os crimes dolosos contra a vida.

Por essas razões, o recurso defensivo não comporta provimento, devendo a pronúncia ser mantida integralmente, para que Ailton da Silva Campos seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão soberano e legitimado constitucionalmente para decidir sobre sua responsabilidade criminal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo-se íntegro, o juízo de admissibilidade, com a consequente submissão da lide ao Tribunal Popular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025